Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705622-18.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: ILDOMAR FERREIRA ARAUJO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23539596) interposto pela SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização ajuizada pelo agravado, rejeitou a impugnação da ré por entender que o valor arbitrado a título de honorários periciais mostra-se adequado. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 82702603 do processo de referência): Intimadas as partes a se manifestarem sobre a proposta de honorários periciais formulada no id. 67767232, a ré apresentou impugnação sobrelevando a excessividade dos valores propostos. Intimada, a perita manteve a proposta original. Considerando, porém, as credenciais da "expert" nomeada, a natureza e a complexidade do encargo que lhe foi confiado e a necessidade de se assegurar uma célere prestação jurisdicional, fixo em R$ 3.500,00 os honorários periciais. Concedo à ré prazo de até 15 dias para que promova o adiantamento do quinhão que lhe incumbe da verba honorária ora fixada. Demonstrado o cumprimento da injunção supra, intime-se a perita nomeada para que dê início aos trabalhos, observando-se o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega de seu laudo. Atentem a Secretaria e a "expert" para o disposto no artigo 474 do CPC. Sustenta a recorrente, em suma, que a quantia fixada no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mostra-se elevada, pois é demasiadamente superior ao valor que normalmente é arbitrado em ações de seguro DPVAT. Alega, ainda, a existência da Portaria Conjunta 101/2016, que regulamentou o pagamento de honorários periciais até o limite de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da medida de urgência vindicada. Relevante ao deslinde da querela é o teor do art. 10 da Lei 9.289/1996, preceptivo enumerativo dos critérios de fixação dos honorários periciais. Confira-se: Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil. Cumpre esclarecer que o arbitramento da referida contraprestação se submete à apreciação equitativa do julgador, não devendo, contudo, se descurar dos parâmetros avaliativos elencados no regramento de regência. Na hipótese em apreço, verifica-se que o valor exigido pela perita (ID 67767232 do processo de origem) – R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) — para a realização da perícia não guarda consonância com a complexidade, a natureza e o tempo estimado de trabalho necessário ao desvelo do ponto controvertido. Com efeito, trata-se de exame para verificar o grau de invalidez do autor decorrente de acidente automobilístico para fins de recebimento de indenização do seguro DPVAT, razão pela qual entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se mais adequado aos parâmetros legais aplicáveis à espécie. Sobre o assunto, colha-se entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. HONORÁRIOS. ÔNUS. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. VALOR EXCESSIVO. CRITÉRIOS OBSERVADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Não havendo notícia nos autos nem no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça de que tenha sido interposto o recurso correspondente contra a decisão que determinou que o Agravante suportasse os honorários periciais, deve ser reconhecida a preclusão da matéria. 2 - A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça tem se orientado no sentido de considerar, para fixação de honorários de perito médico, o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a se realizar, as condições financeiras da parte, bem como a proporcionalidade e a razoabilidade. Mostrando-se excessivo o valor fixado, a título de honorários periciais, impõe-se sua redução. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 931081, 20150020257532AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2016, publicado no DJE: 5/4/2016. Pág.: 407/415) A Resolução no 232/2016, do CNJ, dispõe: Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: § 3o Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados. Por sua vez, a Portaria Conjunta 101, desta Corte prescreve: Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: ... § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. § 2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Como se vê, o Magistrado deve fixar os honorários periciais de forma igualitária para as partes, conforme montante que entende cabível, sendo irrelevante, no momento de seu arbitramento, o fato de a parte ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça. Isso porque, nessas situações em que o litigante sucumbente for favorecido da citada vantagem, o Tribunal de Justiça pagará o valor arbitrado a título de honorários periciais, nos limites da Portaria Conjunta no 101, mesmo que seja superior a tal baliza. Saliente-se que a referida restrição não se estende a parte que não faz jus à benesse, devendo arcar com os referidos honorários, conforme montante arbitrado, de forma integral. Daí porque não se aplica o citado regramento para fixar a verba do profissional em R$ 370,00 (trezentas e setenta reais). A questão afeta à remessa dos autos para Junta Médica do Tribunal ou para o IML sequer foi apreciada pelo Juízo de origem, o que obsta a incursão sobre a matéria nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar para reduzir os honorários periciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 26 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador